Tribunal: CARF
Processo: 13005.902044/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902044/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.093 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
METALÚRGICA MOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. PROVA. NECESSIDADE.
Admite-se a retificação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais quando fundamentada na correção de erro de fato originalmente
cometido e comprovado mediante documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, José Roberto Adelino da Silva e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face de Acórdão n° 12-
112.935, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”).
Na origem, a Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
almejando liquidar débito próprio lançando mão de crédito alusivo a pagamento efetuado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902044/2013-09
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902044/2013-09

indevidamente para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de dezembro de
2008, no montante de R$ 129.345,49.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
postulado e, em decorrência, não homologando a compensação declarada, ao argumento de que o
valor pago pelo sujeito passivo fora integralmente alocado ao débito da estimativa em questão.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos de defesa foram
assim sintetizados pelo julgador a quo:
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, fl. 2, em 27/08/2013,
arguindo, em síntese, que:
- com o objetivo de corrigir o erro, retificou a DCTF em 20/08/2013;
- em 30/01/2009 foi recolhido indevidamente o valor de R$ 129.345,49, a título de
IRPJ, uma vez que de acordo com as antecipações no período de janeiro a novembro de
2008 no valor de R$ 2.086.689,56 (demonstrada na DIPJ 2009) a empresa deveria ter
suspendido o pagamento referente ao mês de dezembro /2008;
- conclui solicitando a homologação da compensação.
- juntou aos autos os documentos de fls. 03/21.
Ao se debruçar sobre o apelo inaugural do contribuinte, a turma julgadora o
considerou improcedente. Trago à colação excertos do voto condutor do acórdão recorrido, que
retratam seus fundamentos:
6.2. Conforme informações a seguir, pode ser observado que a interessada retificou a
DCTF em 20/08/2013, após a ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em
13/08/2013, fl. 22. Neste momento, reduziu a 0 (zero) o débito que anteriormente era o
que havia sido registrado no Despacho Decisório.
[...]
6.3. Desta forma, verificado que a retificação da DCTF se deu após a ciência do
Despacho Decisório, cabia à interessada juntar aos autos a prova contábil e fiscal do
erro que afirma ter cometido, que no caso seria a prova, em sua escrituração do registro
da estimativa de IRPJ do período de apuração 01/12/2008 a 31/12/2008, conforme
estabelecido no art. 147 do Código Tributário Nacional, a seguir:
[...]
6.4. É de se ressaltar que somente a DIPJ e a retificação da DCTF não conferem a
certeza presente no art. 170 do CTN, a fim de possibilitar o reconhecimento do crédito
registrado na Dcomp.
6.5. Sendo assim, verificado que a DCTF foi transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, sem o benefício da espontaneidade, e visou reduzir débito confessado, cujo
pagamento estava integralmente vinculado a este, a retificação somente produzirá
efeitos, no tocante ao crédito registrado na DCOMP, caso a interessada traga aos autos
prova contábil e fiscal da real apuração do débito.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, argumentando que: (i) no ano-
calendário 2008 apurara saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 200.993,06, empregado em
outra DComp, que restou homologada; (ii) não houve fato gerador para a estimativa de IRPJ de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902044/2013-09

dezembro daquele ano; (iii) apresentara a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) informando incorretamente o débito da estimativa em questão, vindo a retificá-la a
posteriori; (iv) a Declaração de Informações Fiscais da Pessoa Jurídica manteve-se inalterada; e
(v) o valor pago, discutido nestes autos, encontrar-se-ia disponível, como se constata em portal
de serviços da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Traz, em anexo ao Recurso: tela do pagamento efetuado, indicando o saldo
disponível equivalente ao montante recolhido; cópia da DCTF retificadora; cópia da DIPJ do
período; e cópia da DComp em que empregara o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados
pelo autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Quanto à DCTF, o débito nela declarado pelo contribuinte reveste-se da natureza
de confissão de dívida, constituindo, portanto, o crédito tributário em favor da Fazenda Nacional
e prescindindo de quaisquer outras providências da autoridade administrativa, nos termos da
Súmula n° 436 do Superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, digo que a comprovação do erro em que se funda a retificação de
declaração é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta
reduzir/eliminar tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão deste
Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.902044/2013-09

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Já a DIPJ alimentada nos autos, a qual possui natureza meramente informativa
(Súmula CARF n° 92), indica que a Recorrente apurara as estimativas mensais de IRPJ com base
em balanços/balances de suspensão/redução. Ocorre que sequer tais peças contábeis foram
carreadas ao processo.
O voto condutor da decisão recorrida foi de clareza solar no tocante à necessária
comprovação do erro supostamente cometido pela Recorrente, que optou por nada de sua
escrituração contábil trazer ao processo.
A despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizado, providência saneadora alguma foi adotada pela Recorrente ao longo do
contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro supostamente
cometido na confissão de débito da estimativa de IRPJ de dezembro de 2008.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, em que pese haver indícios de que o indébito pleiteado não compusera o
saldo negativo do imposto utilizado em DComp diversa, ressalvando, ainda, que a eventual
disponibilidade do valor recolhido decorreria tão somente da retificação da DCTF, tenho que os
documentos reunidos no processo não são aptos a demonstrar a procedência do crédito aqui
versado.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original